Tribunal: TJSP
Processo: 2203352-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. EMBARGOS REJEITADOS.